Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. COISA JULGADA.
1. Havendo coisa julgada quanto à metodologia a ser utilizada para o cálculo dos juros e da correção monetária, não cabe a sua rediscussão em execução de sentença.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.